Tribunal: TJDFT
Processo: 0719448-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. SUSPENSÃO. EXTRA PETITA. NULIDADE EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

2. Verificado que a decisão agravada concedeu pedido diverso daquele formulado pelo autor, resta caracterizado o vício de decisão extra petita, configurando claro error in procedendo, sendo necessária sua cassação.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.